Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709826-91.2020.8.07.0016 RECORRENTE: SALOMÃO GOMES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO APÓS INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. ART. 185 DO CTN. RESP No 1.141.990/PR. 1. De acordo com o art. 185 do CTN, “presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa”. 1.1. O legislador ordinário estabeleceu uma presunção legal em favor do Fisco por meio da estipulação de um marco (inscrição do devedor em dívida ativa) após o qual eventuais alienações que comprometam a satisfação do crédito tributário serão consideradas ineficazes, salvo se o executado reservar bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita, conforme parágrafo único do art. 185 supramencionado. 2. O STJ, no REsp no 1.141.990/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que a presunção de fraude à execução de bens do devedor, após a inscrição em dívida ativa, é absoluta. Em outras palavras, a fraude de execução opera-se in re ipsa, dispensando o concilium fraudis. 3. Considerando que a inscrição em dívida ativa do executado ocorreu em data anterior à da alienação do veículo para terceiro e que não há, nos autos, prova de que o executado dispõe de outros bens que garantam a dívida, o reconhecimento de fraude à execução é medida que se impõe, motivo pelo qual a penhora realizada nos autos da execução fiscal, incidente sobre o referido bem, deve ser mantida. 4. Apelação desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 674 do Código de Processo Civil e ao enunciado 375 da Súmula do STJ, defendendo a inexistência de fraude à execução, considerando que o devedor possui bens para saldar a dívida e que o adquirente do bem alienado não agiu de má-fé. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANDRÉ LUIZ SANTOS DURÃES, OAB/DF 44.168 (ID 26180270). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao enunciado 375 da Súmula do STJ, porquanto a mencionada Corte de Justiça já assentou que “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019, e AgInt no AREsp 1685859/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/8/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à alegada contrariedade ao artigo 674 do Código de Processo Civil. Isso porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, constato que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1248618/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/2/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 1910154/DF, da Relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ e 28/5/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado ANDRÉ LUIZ SANTOS DURÃES, OAB/DF 44.168 (ID 26180270). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005